Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-22.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
2. A acusada foi denunciada por subtrair bens de estabelecimento comercial.
3. O Ministério Público requer a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se cabível ou não a aplicação do princípio da insignificância no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Ante a mínima ofensividade da conduta, a ínfima periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, é de ser aplicado o princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta e mantendo-se a absolvição da ré.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155. CPP, art. 386, III.